Tribunal: TJES
Processo: 0012098-98.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0012098-98.2018.8.08.0030

APELANTE: GP FRANCHISING LTDA.

APELADA: ESTER GOMES CARRAFA

R
ELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL INTERROMPIDO. FRANQUIA EDUCACIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FRANQUEADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por GP Franchising Ltda. contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidora, diante da paralisação abrupta de curso profissionalizante contratado junto à empresa franqueada PK Cursos Profissionalizantes Ltda. A apelante sustentou ilegitimidade passiva, alegando inexistência de vínculo contratual direto com a autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a franqueadora GP Franchising Ltda. possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória movida pela consumidora; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária da franqueadora pelos danos materiais e morais decorrentes da paralisação do curso contratado junto à franqueada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A franqueadora integra a cadeia de fornecimento de serviços e, conforme os arts. 14 e 18 do CDC, responde solidariamente pelos vícios e defeitos na prestação de serviços fornecidos ao consumidor, inclusive quando oriundos de franqueadas que atuam sob sua chancela.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a franqueadora responde solidariamente por danos causados ao consumidor, quando participa da cadeia de consumo organizando a rede franqueada (STJ, REsp 1.426.578/SP; AgInt no AREsp 278.198/SP).

5. O art. 25, §1º, do CDC reforça a responsabilização solidária entre todos os que concorrem para o dano causado ao consumidor, não se admitindo cláusulas contratuais excludentes ou limitadoras da responsabilidade.

6. No mérito, restou comprovado que a autora frequentou apenas 48 das 208 horas/aula contratadas, mesmo tendo quitado integralmente o valor de R$ 2.875,00, sendo incontroversa a paralisação das atividades da franqueada.

7. A apelada apresentou documentos suficientes à comprovação do contrato, dos pagamentos e da carga horária não cumprida, nos termos do art. 373, I, do CPC, enquanto a apelante não impugnou o mérito, limitando-se a alegar preliminar de ilegitimidade passiva.

8. A revelia da franqueada e a ausência de impugnação dos fatos corroboram a veracidade da narrativa da autora, configurando falha na prestação de serviços educacionais.

9. O dano moral decorre da frustração da legítima expectativa da consumidora, pessoa humilde, de concluir curso voltado à sua qualificação profissional, afetando diretamente sua integridade psíquica e oportunidades no mercado de trabalho.

10. O valor da indenização por dano moral arbitrado em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e as circunstâncias pessoais da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A franqueadora responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor por sua franqueada quando integra a cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 14, 18 e 25, § 1º, do CDC.

2. A paralisação imotivada de curso profissionalizante contratado configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos materiais e morais.

3. O dano moral é caracterizado pela frustração da legítima expectativa de qualificação e ascensão profissional, sendo devida reparação mesmo sem demonstração de prejuízo psicológico clínico.

4. A ausência de impugnação ao mérito das alegações e a revelia da franqueada reforçam a procedência do pedido indenizatório.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III; 14; 18; 25, §1º; CPC/2015, arts. 373, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.426.578/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.06.2015, DJe 22.09.2015; STJ, AgInt no AREsp 278.198/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.06.2019, DJe 28.06.2019; TJ-MS, AC 0842652-20.2022.8.12.0001, Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, j. 29.11.2023; TJ-MG, AC 50021055320218130271, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 19.07.2023; TJ-SP, AC 1022207-49.2021.8.26.0451, Rel. Des. Monte Serrat, j. 21.09.2023; TJ-MG, AC 10407150080197001, Rel. Desª Shirley Fenzi Bertão, j. 24.03.2021.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROV
I
MENTO AO
RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ________
de
________ 202
6
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0012098-98.2018.8.08.0030

APELANTE: GP FRANCHISING LTDA.

APELADA: ESTER GOMES CARRAFA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente
. GP Franchising Ltda. suscita preliminar de ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o fundamento de que não estabeleceu relação jurídica direta com a autora, atuando apenas como franqueadora da empresa Pk Cursos Profissionalizantes Ltda. essa última a franqueada e com quem a apelada teria celebrado contrato de prestação de serviço.

Todavia, razão não lhe assiste extrai-se dos arts. 14 e 18 do CDC a responsabilização solidária de todos que participem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive daqueles que organizem a cadeia de fornecimento, pelos eventuais defeitos ou vícios apresentados. Precedentes.

Desse juízo:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. FRANQUIA. RESPONSABILIDADE CIVIL PERANTE TERCEIROS. APLICAÇÃO DO CDC. INCIDÊNCIA.

1. Os contratos de franquia caracterizam-se por um vínculo associativo em que empresas distintas acordam quanto à exploração de bens intelectuais do franqueador e têm pertinência estritamente inter partes.

2. Aos olhos do consumidor, trata-se de mera intermediação ou revenda de bens ou serviços do franqueador - fornecedor no mercado de consumo, ainda que de bens imateriais.

3. Extrai-se dos arts. 14 e 18 do CDC a responsabilização solidária de todos que participem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive daqueles que organizem a cadeia de fornecimento, pelos eventuais defeitos ou vícios apresentados. Precedentes.

4. Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia.

5. Recurso especial não provido.”

(STJ - REsp n. 1.426.578/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/6/2015, DJe de 22/9/2015.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE PROCEDIMENTO ESTÉTICO REALIZADO POR EMPRESA FRANQUEADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA. CDC, ARTS. 14 E 18. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de ação de reparação por danos materiais e morais decorrentes de procedimento estético, inicialmente proposta apenas contra a empresa franqueada. A franqueadora, contudo, interveio espontaneamente nos autos, e foi admitida como assistente litisconsorcial.

2. A Corte de origem julgou procedente a pretensão indenizatória em relação à franqueada, mas entendeu não ser possível reconhecer a responsabilidade solidária da franqueadora, sob o fundamento de que o contrato de franquia, por si só, não faz presumir relação de consumo entre a franqueadora e a autora da ação.

3. O Superior Tribunal de Justiça, todavia, já decidiu pela responsabilidade solidária da franqueadora pelos danos decorrentes dos serviços prestados em razão da franquia. Com efeito, "Extrai-se dos arts. 14 e 18 do CDC a responsabilização solidária de todos que participem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive daqueles que organizem a cadeia de fornecimento, pelos eventuais defeitos ou vícios apresentados" (REsp 1.426.578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 22.9.2015).

4. Nos termos do art. 54 do CPC/73, o assistente litisconsorcial é considerado litisconsorte, configurando hipótese de litisconsórcio unitário facultativo ulterior, conforme a lição de Fredie Didier Jr. Ademais, já é reconhecida, nesta Corte, a responsabilidade solidária nas hipóteses de assistência litisconsorcial. Precedentes.

5. No caso dos autos, consta que a sociedade franqueadora, intervindo voluntariamente na demanda, foi admitida como assistente litisconsorcial e, nessa condição, contestou a ação e participou da instrução probatória, inclusive manifestando-se sobre o laudo pericial, não sendo a hipótese, portanto, de assistência simples.

6. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 278.198/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 28/6/2019.)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. FRANQUIA. RESPONSABILIDADE CIVIL PERANTE TERCEIROS. APLICAÇÃO DO CDC. INCIDÊNCIA.

1. Os contratos de franquia caracterizam-se por um vínculo associativo em que empresas distintas acordam quanto à exploração de bens intelectuais do franqueador e têm pertinência estritamente inter partes.

2. Aos olhos do consumidor, trata-se de mera intermediação ou revenda de bens ou serviços do franqueador - fornecedor no mercado de consumo, ainda que de bens imateriais.

3. Extrai-se dos arts. 14 e 18 do CDC a responsabilização solidária de todos que participem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive daqueles que organizem a cadeia de fornecimento, pelos eventuais defeitos ou vícios apresentados. Precedentes.

4. Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia.

5. Recurso especial não provido.”

(STJ - REsp n. 1.426.578/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/6/2015, DJe de 22/9/2015.)

Ademais, o art. 25, § 1º, do
Código de Defesa do Consumidor
dispõe expressamente que:

“
Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 2° Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto ou serviço, são responsáveis solidários seu fabricante, construtor ou importador e o que realizou a incorporação.”

Assim, resta configurada a legitimidade passiva da apelante, razão pela qual a alegação de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada.

No campo mérito é incontroverso que, em
06 de junho de 2015
, a apelada firmou contrato com s requeridas para realização de curso de rotinas administrativas e inglês, no valor de
R$ 2.875,00
(dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais)

correspondendo a
208
(duzentos e oito)

horas/aula
.

O curso foi integralmente quitado, mas a autora logrou frequentar apenas
48
(quarenta e oito)

horas/aula
, em virtude da súbita paralisação das atividades das empresas contratadas.

A apelada a quem incumbia o ônus probatório, nos termos do
art. 373, inciso I, do CPC
, instruíram os autos com documentos suficientes, tais como contrato de prestação de serviços, comprovantes de pagamento e declaração da carga horária efetivamente cursada, elementos estes que demonstram de forma cabal a relação contratual e o inadimplemento por parte da fornecedora.

Por sua vez, a apelante limitou-se a arguir ilegitimidade passiva, deixando de impugnar especificamente o mérito das alegações autorais.

De outro lado, a empresa PK Cursos Profissionalizantes Ltda., embora regularmente citada, permaneceu revel. Desse modo, a narrativa fática inicial não foi infirmada por qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado.

Desse juízo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ENCERRAMENTO DE CURSO SUPERIOR APÓS 8 SEMESTRES - RELAÇÃO DE CONSUMO - CLÁUSULA QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO CURSO EM ANDAMENTO - ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM EXTREMA DESVANTAGEM - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A responsabilidade civil das universidades pela prestação de serviços ao consumidor é de ordem objetiva, de modo que a instituição apelante deve responder pelos danos causados à aluna independentemente da existência de culpa. Provada nos autos a falha na prestação do serviço, consistente em indevida extinção do curso de graduação, fato reconhecido pela própria instituição de ensino, não sendo demonstrada nenhuma excludente de responsabilidade, a indenização por danos materiais e morais merece ser mantida, inclusive o valor arbitrado na sentença, quando fixado de acordo com as peculiaridades do caso e demais parâmetros comumente utilizados para tanto.”

(TJ-MS - Apelação Cível: 0842652-20.2022.8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 29/11/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/12/2023)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR -APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO - DANOS MATERIAIS - NÃO COMPROVADOS - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Aplica-se ao contrato de prestação de serviços educacionais as regras do Código de Defesa do Consumidor.

2. O encerramento repentino das atividades de ensino ofertadas, sem prévia comunicação dos alunos, viola o dever de informação previsto no art. 6º, inciso III, do CDC e, em sendo assim, configura falha na prestação de serviços.

3. Os danos materiais devem ser devidamente comprovados, tanto no que se refere à sua existência, quanto à sua extensão, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. É evidente a frustração vivenciada pela aluna diante do encerramento abrupto do curso, no qual se encontrava matriculada.

5. Inexistindo parâmetros objetivos para a fixação da indenização por danos morais, deve o julgador observar a razoabilidade e a proporcionalidade, atentando para o seu caráter punitivo-educativo, e também amenizador do infortúnio causado.

6. Sentença parcialmente reformada.”

(TJ-MG - AC: 10407150080197001 Mateus Leme, Relator.: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 24/03/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2021)

“Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais – Prestação de Serviços Educacionais – Relação jurídica de consumo – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Provas documental e oral produzidas que demonstram o encerramento unilateral do curso de pós-graduação após a matrícula pela aluna – Falha na prestação de serviço por parte da instituição e ensino reconhecida – Responsabilidade objetiva do réu que impõe o dever de indenizar independentemente de culpa (Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor)– Danos morais configurados – Valor da indenização – Redução, com base em precedentes desta Corte, para R$ 10.000,00 – Fixação do valor dos danos morais em montante inferior ao pleiteado pela parte autora que não gera sucumbência recíproca (Súmula 326 do STJ) – Recurso provido em parte.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 1022207-49.2021.8.26.0451 Piracicaba, Relator.: Monte Serrat, Data de Julgamento: 21/09/2023, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2023)

Noutra parte, a indenização por danos morais foi fixada R$ 5.000,00 (cinco mil reais) quantia suficiente para indenizar a apelada pela frustração de não poder terminar o curso para o qual se matriculou, frustrando a sua expectativa de melhorar o seu nível intelectual e educacional especialmente em se tratando de pessoa humilde que objetivava realizar curso preparatório de rotinas administrativos objetivando melhorar a sua qualificação profissional para ingressar no mercado de trabalho.

A frustração da legítima expectativa de concluir o curso, obter o título de graduação e usufruir das prerrogativas e benefícios da formação acadêmica afetam a intimidade e a integridade psíquica do consumidor e justificam reparação do dano moral. Desse juízo:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CURSO SUPERIOR - EXTINÇÃO - FALTA DE AUTORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO PELO MEC - INVIABILIDADE DE TRANSFERÊNCIA - QUEBRA CONTRATUAL - DANO MATERIAL - DESPESAS COMPROVADAS - DANO MORAL - CONSTATAÇÃO. A instituição de ensino superior, no exercício de sua autonomia universitária, pode extinguir curso. O encerramento é legítimo desde que a IES forneça adequada e prévia informação aos discentes de forma a minimizar as consequências inevitáveis da medida. "As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação" (STJ, Súm. 595). A inviabilização da transferência do aluno para continuar os estudos em outra IES pelo encerramento de curso não autorizado e reconhecido pelo MEC configura abuso de direito, pois excede os limites impostos pelo fim econômico ou social e pela boa-fé. O dano material consiste no prejuízo patrimonial suportado e pode ser quantificado pelas mensalidades pagas pelo discente no período que permaneceu vinculado ao curso ofertado pela IES. A frustração da legítima expectativa de concluir o curso, obter o título de graduação e usufruir das prerrogativas e benefícios da formação acadêmica afetam a intimidade e a integridade psíquica do consumidor e justificam reparação do dano moral. No caso concreto, justifica-se a exclusão da condenação ao pagamento de perdas e danos por já estarem contempladas nos danos materiais e morais arbitrados. Recurso provido em parte.”

(TJ-MG - AC: 50021055320218130271, Relator.: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 19/07/2023, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2023)

Por estas razões, nego provimento ao recurso e majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §11º).

E por força do efeito translativo do recurso determino que a indenização por danos materiais seja atualizada monetariamente pela taxa SELIC desde o desembolso até a data da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2022 (01/09/2024) quando deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC-IPCA.

Por sua vez, a indenização por danos morais deverá ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde o arbitramento até a data da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 (01/09/2024), quando deverá ser acrescida ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC-IPCA.

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)